Tribunal: TJMT
Processo: 1008838-71.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008838-71.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENIZIE SILVA MOMENTE - CPF: 041.153.571-42 (RECORRENTE), DEISE LETICIA DA SILVA MOMENTE - CPF: 045.614.191-01 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DANO MORAL. ATRASO DE VOO (24 HORAS). AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. RECURSO
CONHECIDOE

PROVIDO.

1.

O atraso de voo não gera, por si só, dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019 e N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

Não

havendo

circunstâncias

agravantes

ao
simples
atraso
de
voo
,
não

há

dano
moral.

2.
Recurso

conhecido
e

provido
.

3. Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008838-71.2024.8.11.0007

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
DENIZIE SILVA MOMENTE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DENIZIE SILVA MOMENTE

ajuizou

reclamação

em
face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Noticiou
que: a)
comprou

passagem
com
itinerário
de Alta Floresta à Cuiabá com
saída
para o
dia
22/09/2024
às
13h45 e
chegada
15h00; b)
seu

voo

foi

cancelado
,
sem
aviso
prévio

por

motivos
de
condições

meteorológicas
; c)
foi

realocada
para outro
voo
no
dia

seguinte
, 23/09/2024, com
saída

às
13h45 e
chegada
15h00; d)
teve
um
atraso
de 24 horas e; e)
sofreu

dano
moral.
Requereu
que a
parte

reclamada

seja

condenada
a
pagar

indenização

por

danos

morais
no valor de R$8.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:
a) a
companhia

aérea

ré

não

comprovou
o
cumprimento
do
prazo

estipulado
no
artigo
12 da
Resolução
no 400/2016 da ANAC e
tampouco

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese
de
excludente
da
responsabilidade
civil e; b)
houve

dano
moral
pelos

transtornos
e
incômodos

causados
à
parte

reclamante
que
chegou

ao

seu

destino
com
atraso
de 24 horas.
Julgou

procedente
o
pedido

inicial
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante

indenização

por

danos

morais
no valor de R$
6.000,00
, com
incidência
de
juros
de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que:

a) o
voo

foi

cancelado

devido

às

condições

climáticas

desfavoráveis

em
Alta Floresta,
caracterizando

caso

fortuito
/
força

maior
; b)
cumpriu
com as
normas
da ANAC; c)
não

houve

dano
moral e; d)
os

juros
de mora
devem

ter

incidência
a
partir
do
arbitramento
da
condenação
.
Requereu
que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

iniciais

ou
que
seja

minorado
o quantum da
condenação

por

danos

morais
e que
seja

alterado
o
t
ermo

inicial
dos
juros
de mora.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.
Atraso
de
voo
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o
atraso de voo não gera dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...) 4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que o
dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
. 5. Sem
dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

prestadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros.

Em
igual

sentido

esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou

por

meio
de
voto
de
minha

relatoria
:

(...) 6. Dano moral.
Atraso
de
voo
. O
atraso
de
voo

não

gera
,
por

si

só
,
dano
moral
presumido
,
devendo
ser
demonstrada

circunstância
que
faça

extrapolar
o
mero

aborrecimento
(
REsp
1796716/MG, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma
,
julgado

em
27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O
atraso
de
voo
de
mais
de 6h (seis horas),
somado
à
ausência
de
assistência
material e de
alternativas

viáveis
,
bem

como

às

demasiadas

alterações
do
voo

originariamente

contratado
,
fazendo
, inclusive, com que
os

passageiros

perdessem
a van que
os

levaria

até
o
destino
(
Rondonópolis
),
configura

dano
moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A
propósito
,
como

bem

decidido

pelo

primeiro

grau
, “
não
tendo o
requerido

comprovado
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
;
ou
que
houve
a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC),
não

há
se
falar

em

ausência
do
dever
de
reparar

os

danos

causados

aos

demandantes
,
sejam

eles
, de
ordem
moral e material”.
(...) (
N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
);
e
(d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanhado
,
pessoa
com
deficiência
, etc.

No
presente

caso
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

tem

domicílio

em
Alta Floresta,
conforme

verifica
-se
nas

qualificações
da
petição

inicial
(ID 267685849/PJ
e
2),
não

havendo

qualquer

indício

ou

alegação

nos
autos que
em

decorrência
da
remarcação
do
voo

teve
que
aguardar
o tempo de 24 horas no
aeroporto
.
Além
do
mais
, nota-se que
houve
um simples
atraso
de
voo
,
sem

nenhuma

outra

situação

agravante
.

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

dano moral, encontra -se prejudicado o exame dos demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
e o
termo

inicial
dos
juros
de mora
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025